Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-90.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031127-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MAYLON FERNANDO COELHO MOTA - CPF: 017.561.551-94 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA.
PARCELA DE FINANCIAMENTO QUITADA POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. INFORMAÇÕES
SENSÍVEIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, revogou liminar de apreensão, determinou a restituição do veículo ao devedor, reconheceu a quitação da parcela de junho de 2024, excluiu o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
preliminar
de intempestividade
do recurso
;

(
ii
)
o pagamento realizado a terceiro fraudador descaracteriza a mora co
nt
ratual;

(
i
ii
) há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seus sistemas, ensejando o afastamento da busca e a
pre
ensão;

(
i
v
)
aplicabilidade

d
o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, diante da suposta culpa exclusiva do consumidor pela demanda.

III. Razões de decidir

3.

O pagamento da parcela
foi feito de boa-fé pelo consumidor, por meio de boleto com dados contratuais autênticos, evidenciando falha sistêmica do banco.

4.
A fraude do “boleto falso”
configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva do banco
porque o atendimento ao consumidor teve início em canal de atendimento oficial e re
direcionado

ao
aplicativo de mensagens,
com
envio
, pelo fraudador,
d
e
dados sensíveis
do consumidor
, revelando
que teve
acesso prévio às informações pessoais e falha
do banco
no dever de segurança dos dados
.

5.
A existência de fortuito interno afasta a mora e invalida a busca e apreensão fundada em inadimplemento inexistente.

6.
O princípio da causalidade é inaplicável, pois a própria instituição financeira deu causa à demanda ao falhar na proteção dos dados contratuais.

7.
A contestação foi tempestiva, o contraditório regular e os honorários fixados de forma adequada, sem justificativa para revisão
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar rejeitada.

Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

"1.
O pagamento feito de boa-fé a fraudador, por boleto com aparência legítima, descaracteriza a mora quando resulta de falha sistêmica do banco
.

2.
A responsabilidade do banco é objetiva, pois a fraude configura fortuito interno, conforme o art. 14 do CDC e a jurisprudência do STJ.

3. É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a constituição válida em mora.

4.
Não se aplica o princípio da causalidade para excluir honorários quando a demanda decorre de falha do serviço bancário
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 927,
p.u
.;
CDC,
arts
. 2º, 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
72.750/RS, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.02.2013,
DJe
28.02.2013; STJ,
REsp
1197929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a Ação de busca e apreensão proposta em face de MAYLON FERNANDO COELHO MOTA.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a imediata restituição do veículo ao réu, sem custas de pátio e guincho, devendo estas ser suportadas pela autora.

Deferiu a pretensão contraposta, dando por quitado a parcela
referente ao mês de junho de 2024, bem como determinou a retirada do nome do réu dos cadastros de proteção ao crédito.

Condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(id.
337034454
)
.

O apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que a fraude alegada não lhe é imputável, pois o boleto foi pago a terceiro estranho à relação contratual, sem ingresso do valor em favor da credora, o que afasta a validade da purgação da mora.

Aduz que cabia ao devedor zelar pela correta quitação da dívida, tendo agido com negligência ao utilizar canal não oficial e ignorar as orientações da instituição sobre os meios seguros de pagamento, sem verificar a autenticidade do beneficiário.

Sustenta, ainda, que não há nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, tratando-se de fato de terceiro, o que afasta sua responsabilidade objetiva
e

não deve ser condenada

ao
s
honorários
advocatícios
, pois o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência do recorrido,
o que afastaria a fixação de verba sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para
julgar procedente
a busca e
apreensão do veículo, consolidando-se a posse
do veículo
em suas mãos, condenando ainda, o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais
(id.
337034459
).

O
apelad
o

suscita a preliminar de intempestividade do recurso

e, n
o mérito, afirma
que pagou
a parcela por boleto fraudulento gerado no site do próprio banco, com dados corretos do contrato, configurando falha na segurança do sistema e responsabilidade objetiva da instituição.

Alega que tentou resolver a situação, mas a credora
condicionou a emissão

do
boleto
de julho ao pagamento do mês de junho de 2024
, o que descaracteriza a mora e torna indevida a busca e apreensão. Impugna o pedido de reversão dos honorários e comprova a tempestividade da contestação.

Requer o desprovimento do rec
urso
(id.
341530862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara
,

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parteemdemonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça EletrônicoNacionalem
05
/
11
/2025 (
quarta
-feira) epublicada em
06
/
11
/2025(
quinta
-feira) e, consta, igualmente, no PJE a disponibilização DJ Eletrônico no dia
05
/
11
/2025. Logo, a publicação ocorreuno dia útil seguinte, que no caso, é o dia
06
/
11
/2025.

A Portaria TJMT/PRES n. 1428,de 03 de dezembro de 2024, que estabelece o calendário forense, suspendeu o prazo nos dias
20
e 2
1
de
novembro
de 2025, em razão do feriado
nacional
de
Consciência negra
.

Assim,o prazo recursal de 15 dias úteis,iniciou-se em
07
/
11
/2025 e se encerrou em
01
/
12
/2025, nos termos doart. 231, VII c/c art. 224, § 3º, ambos do CPC.Logo, o recurso é tempestivo, visto que protocolado em
01
/
12
/2025.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM A PUBLICAÇÃO NO DJEN. EDITAL PREVISTO NO ART. 52, § 1º, DA L. 11.101/2005 NÃO SUSPENDE OU PRORROGA O TERMO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, ao fundamento de que o
prazo recursal
iniciou-se
com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), e não com a publicação de edital previsto no art. 52, § 1º, da L. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se o prazo recursal
inicia-se
com a publicação da decisão no DJEN, mesmo sem prévio cadastramento da parte ou de seu patrono nos autos;

(
ii
) se a publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da L. 11.101/2005 tem o condão de inaugurar novo prazo recursal ou suspender o curso do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DJEN é meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme Res. CNJ nº 455/2022 e Res. CNJ nº 569/2024,
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação
.

4. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da LREF tem por finalidade conferir publicidade ao processamento da recuperação judicial, mas não substitui nem supre a intimação formal via DJEN.

5. A tese de que o prazo recursal deveria iniciar-se apenas após a publicação do referido edital não encontra respaldo legal. O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação no DJEN, revelando-se intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A publicação da decisão no DJEN constitui meio oficial e hábil para deflagrar a contagem do prazo recursal.

2. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da L. 11.101/2005 não tem natureza de intimação processual e não interfere na contagem dos prazos recursais decorrentes da publicação no
DJEN.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5º, 219, 224 e 932, III; L. 11.101/2005, art. 52, § 1º; Res. CNJ nº 455/2022; Res. CNJ nº 569/2024; Regimento Interno do TJMT, art. 51, I-B.

(N.U 1027355-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025
)

Portanto, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão
consiste em saber se houve, ou não, purgação válida da mora pelo
apelado
, diante do pagamento de parcela contratual por meio de boleto fraudulento, e se tal fato, aliado à conduta da instituição financeira, é apto a afastar a mora e, consequentemente, a busca e apreensão.

Também se discute a eventual responsabilidade objetiva da financeira por falha na segurança de seus canais, bem como a legitimidade da condenação em honorários
.

É incontroverso que o apelado financiou veículo automotor com garantia fiduciária
, Renault
Duster

Oroch

Exprex
, 2021/2022
, placa RAV1A58
, no valor de R$ 100.359,87,
com pagamento
a
título de
entrada
a quantia

de
R$ 27.300,00,
e o restante em
48 parcelas de R$ 2.832,18, tendo quitado
01 parcela
.

O inadimplemento teve início em
junho
de 202
4
, motivando o ajuizamento da ação

em

22/07/2024
, com liminar
para
busca e apreensão
deferida
em

02/08/2024

e cumprida

em

05/08/2024.

A
relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo,
essa
responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

E
xtrai
-se
dos autos,
que
o réu realiz
ou
contato
,
inicial
mente,

pel
os canais oficiais do Banco Santander
para
emitir o boleto relativo à parcela do financiamento veicular
,
vencido em
12/06/
2024,
procedimento que, segundo afirma, já havia realizado anteriormente sem qualquer intercorrência.
E que
, posteriormente
o atendimento continuou
por
meio de
aplicativo de mensagens, conforme demonstram as conversas anexadas
(id.
337034390
),
sendo a via utilizada para
encaminh
ar
o boleto para pagamento.

O apelado efetuou o pagamento e
m 28/06/2024,

no valor de
R$ 2.866,29, vindo a constatar, posteriormente, que se tratava de boleto fraudulento
e que d
iante do ocorrido, lavrou boletim de ocorrência e comunicou o fato à autora, que
se
manteve
inerte.

Ressalte-se que o golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço apenas quando o documento fraudulento reproduz informações contratuais restritas, acessíveis exclusivamente às partes envolvidas.

No caso, os elementos probatórios são suficientes para indicar falha da instituição financeira na proteção dos dados do apelado
que
culmin
ou
nafraude perpetrada por terceiros.

O boleto acostado aos autos (
id.
337034380) apresenta, como beneficiária, a instituição
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, e contém diversos dados sensíveis que conferem aparência de legitimidade ao documento. Dentre as informações constam: número do contrato, número e valor da prestação, data de vencimento, CPF e nome do devedor, endereço da credora, além da reprodução do logotipo oficial do banco.

Verifica-se, portanto, que o boleto segue o padrão visual e informacional usualmente adotado pela instituição financeira, o que torna inviável ao consumidor identificar sua falsidade, sobretudo porque os dados do beneficiário coincidem com aqueles constantes do contrato firmado entre as partes.

Ademais, é imperioso salientar que, no contexto do atendimento realizado por meio de aplicativo de mensagens, a iniciativa de fornecer os dados sensíveis do autor
,
como meio de suposta confirmação para a emissão de boleto
,

partiu exclusivamente do fraudador
.
Essa
circunstância
demonstra
que o agente malicioso já
possuía
pleno acesso às informações pessoais do
réu
, revela
ndo

a
quebra do dever de segurança no tratamento desses dados.

Nocaso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços,
apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim a ocorrência de fortuito interno, caracterizado pela falha no dever de segurança da instituição financeira, que não
implementou
mecanismos eficazes para impedir que terceiros tivessem acesso a informações

sensíveis e pessoais
sobre o contrato firmado entre as partes.

O réu ao perceber que efetuou o pagamento por boleto falso não só denunciou à autoridade competente
, como comunicou à instituição financeira, que nada fez.

Além disso,
realizado
o pagamento de boa-fé
pelo devedor
, mesmo que posteriormente se verifique que o pagamento foi feito a terceiro fraudador, desde que o devedor não tenha agido com culpa grave
, torna-se válido o pagamento, sendo esse o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante.

Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 72.750/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/2/2013,
DJe
de 28/2/2013.)

Não se constata qualquer atuação negligente ou erro grosseiro por parte do consumidor, porquanto o boleto apresentava aparência de legitimidade, indicando como beneficiária a própria instituição financeira, circunstância plenamente apta a gerar fundada confiança quanto à sua autenticidade.

Assim, observa-se que o pagamento realizado pelo apelado, embora desviado a agente fraudulento, teve como causa uma falha no sistema da própria instituição financeira, o que afasta a caracterização da mora e invalida a medida de busca e apreensão do bem.

Sobre esse tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(...).
(
REsp
1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011).

Diante disso, resta clara a falha na prestação de serviço do
apelante
já que permitiu a ocorrência da fraude.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. VALIDADE DO PAGAMENTO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão de veículo financiado, ao reconhecer a descaracterização da mora por pagamento realizado pelo devedor, de boa-fé, por meio de boleto fraudulento, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pela falha na segurança dos dados. O banco apelante também pleiteia a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de parcelas contratuais realizado, de boa-fé, a terceiro fraudador descaracteriza a mora e impede a apreensão do bem; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na suposta culpa do devedor pela propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas e pelo vazamento de dados sensíveis do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno e risco do empreendimento.

O pagamento realizado de boa-fé, com base em boleto fraudulento que ostentava aparência de legitimidade e reproduzia dados corretos do contrato, não configura erro grosseiro e é apto a descaracterizar a mora contratual do devedor.

A inexistência de mora inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial
a
constituição válida em mora (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a demanda foi indevidamente ajuizada, sendo a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falha sistêmica que ensejou o pagamento indevido.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo devida sua majoração, em grau recursal, conforme art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto falso que reproduz dados legítimos do contrato, descaracteriza a mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira.

É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a mora, sendo irrelevante o inadimplemento material decorrente de fraude não imputável ao consumidor.

A responsabilidade pela propositura indevida da demanda é da instituição financeira, não sendo cabível afastar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

(
TJMT,
N.U 1010596-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO
".
PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO
BEM.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em Exame
1
. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão
2
.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (
ii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir
3
.
A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.

5
. Determina-se a restituição imediata do bem ao
Apelante.
Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão.
IV.
Dispositivo e Tese
7
. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual
quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição
financeira.
2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Verifica-se, portanto, que a fraude
está
comprovada,
demonstrando
falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não assegurou a integridade das informações contratuais do consumidor
,
que só ela
possuía
.

Diante da ausência de culpa do apelado e da caracterização do fortuito interno, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a descaracterização da mora e afastou a pretensão de busca e apreensão
.

Por fim, o
banco apelante sustenta que
o
ré
u
deu causa à propositura da demanda, invocando o princípio da causalidade para se eximir da condenação em honorários sucumbenciais.

Todavia, a jurisprudência tem entendido que, nos casos em que o consumidor efetua pagamento válido em decorrência de falha sistêmica da instituição financeira, ainda que a dívida não tenha sido quitada em favor do banco, a demanda é indevida, pois ausente
a
mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Não há como atribuir ao consumidor a responsabilidade pela propositura da ação, visto que sua boa-fé foi presumida e não ilidida, sendo falha exclusiva da instituição o vazamento dos dados utilizados na fraude.

Ainda
, a contestação foi apresentada tempestivamente
, visto que protocolada em 18/08/2024, dentro do prazo legal contado da citação válida, ocorrida em 05/08/202
, o que afasta qualquer alegação de ausência de
angularização
da relação processual, estando plenamente constituído o contraditório nos autos.

Portanto, não há falar em revisão dos honorários fixados, os quais obedeceram aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC (10% sobre o valor da causa).

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em

mais
2%, a luz do artigo 85, §11, do CPC

e d
o Tema 1.059, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026